Tribunal: TJDFT
Processo: 0716414-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716414-26.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ROSANI BARCELOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703419-46.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de ROSANI BARCELOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 192819430 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da executada, sob o argumento de que não se revela razoável tal desconto mensal, para fim de quitação do débito, sob pena de se atingir quantia necessária à sobrevivência digna da devedora. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que a impenhorabilidade de quantia referente à verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na esteira do atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, foi mitigada no sentido de que a penhora de parte dos rendimentos da devedora não implica em onerosidade excessiva, quando observada a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Obtempera que a agravada é servidora pública federal, com rendimento mensal líquido aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pondera que o desconto advindo da penhora no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, possibilitará que a executada ainda tenha remuneração suficiente para manutenção de um padrão de vida digno. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada, a fim de determinar ao Juízo a quo a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela agravada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no ID 58332467 e 58335150. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de maio de 2024 às 14:01:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora